Tribunal: CARF
Processo: 15586.720109/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE CEBAS PARA FRUIÇÃO DE IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO ESTATAL NA CONCESSÃO DO CERTIFICADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para exigir contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento, relativas ao período de apuração de 01/2013 a 06/2016, em razão da ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
O crédito tributário foi constituído considerando que a parte-recorrente, embora autodeclarada isenta em GFIP, não detinha certificação vigente para o período fiscalizado, tendo protocolado pedidos intempestivos de renovação, com nova concessão publicada apenas em 05/07/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) saber se a ausência de CEBAS no período de apuração obsta o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal; e(ii) saber se a eficácia declaratória do certificado, eventualmente emitido em momento posterior, seria suficiente para afastar a exigência tributária, mesmo diante de pedido protocolado de forma intempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais, mas não se conhece das alegações que demandam controle de constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2:O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Também não se conhece da tese relacionada ao prazo de análise previsto no Decreto no 8.242/2014, por configurar inovação recursal.
Quanto ao mérito, é exigível, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a certificação formal da entidade como condição para o gozo da imunidade tributária, sendo legítima a exigência do CEBAS por meio de lei ordinária para fins do art. 195, § 7o da Constituição.
Conforme reiterado entendimento deste Conselho, a ausência de certificação válida impede a fruição da imunidade, ainda que a entidade desenvolva atividades de caráter beneficente.
Não há direito adquirido à imunidade tributária, sendo constitucional a renovação periódica do CEBAS e sua exigência legal, conforme precedentes do STF.
A entidade não comprovou, nos autos, que o alegado deferimento do certificado em 2016 resultou de mora administrativa sobre pedido tempestivamente protocolado. Ao contrário, consta no processo que os requerimentos anteriores foram apresentados fora do prazo legal, o que afasta a possibilidade de atribuir efeitos retroativos à certificação concedida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720109/2017-57
ACÓRDÃO
2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE CEBAS PARA FRUIÇÃO DE IMUNIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO ESTATAL NA CONCESSÃO DO
CERTIFICADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de
infração lavrado para exigir contribuições sociais incidentes sobre a folha
de pagamento, relativas ao período de apuração de 01/2013 a 06/2016,
em razão da ausência de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS).
O crédito tributário foi constituído considerando que a parte-recorrente,
embora autodeclarada isenta em GFIP, não detinha certificação vigente
para o período fiscalizado, tendo protocolado pedidos intempestivos de
renovação, com nova concessão publicada apenas em 05/07/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões
em
discussão:
(i) saber se a ausência de CEBAS no período de apuração obsta o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da
Constituição
Federal;
e
(ii) saber se a eficácia declaratória do certificado, eventualmente emitido
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
2
em momento posterior, seria suficiente para afastar a exigência tributária,
mesmo diante de pedido protocolado de forma intempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais, mas não
se conhece das alegações que demandam controle de constitucionalidade,
nos
termos
da
Súmula
CARF
no
2:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Também não se conhece da tese relacionada ao prazo de análise previsto
no Decreto no 8.242/2014, por configurar inovação recursal.
Quanto ao mérito, é exigível, nos termos da jurisprudência vinculante do
Supremo Tribunal Federal, a certificação formal da entidade como
condição para o gozo da imunidade tributária, sendo legítima a exigência
do CEBAS por meio de lei ordinária para fins do art. 195, § 7o da
Constituição.
Conforme reiterado entendimento deste Conselho, a ausência de
certificação válida impede a fruição da imunidade, ainda que a entidade
desenvolva atividades de caráter beneficente.
Não há direito adquirido à imunidade tributária, sendo constitucional a
renovação periódica do CEBAS e sua exigência legal, conforme precedentes
do STF.
A entidade não comprovou, nos autos, que o alegado deferimento do
certificado em 2016 resultou de mora administrativa sobre pedido
tempestivamente protocolado. Ao contrário, consta no processo que os
requerimentos anteriores foram apresentados fora do prazo legal, o que
afasta a possibilidade de atribuir efeitos retroativos à certificação
concedida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e do
pedido precluso, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
3
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), de lavra da
Auditora-Fiscal Cristiane Ramiro Palhares (Acórdão no 09-65.758):

Trata-se de crédito tributário constituído contra a citada entidade, por meio do
Auto de Infração, cientificado em 27/06/2017, com o período de apuração de
01/2013 a 06/2016, no montante de R$ 8.032.948,57 (oito milhões, trinta e dois
mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). O crédito
previdenciário é composto por Contribuição patronal, Acidente de trabalho
(RAT/SAT), e Terceiros: relativo aos segurados declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP informadas
como entidade isenta e folha de pagamento.
O Auditor-Fiscal relata que a entidade apresentou toda a documentação que
possuía, conforme Respostas aos Termos e Esclarecimentos da entidade. A partir
da análise da documentação apresentada e a obtida junto ao Ministério da Saúde,
verificou que:
a) A Procuradoria da Prefeitura Municipal de Guaçuí emitiu, em 15/02/2016, a
Certidão (CT/PGM/N.004/2016/PMG) onde verificou constar o registro da Lei n°
2.078 de 07/05/1992, declarando de Utilidade Pública Municipal a Santa Casa de
Misericórdia de Guaçuí, tudo conforme demonstrado no Anexo I do presente
Relatório Fiscal.
b) Ao analisarmos o SISCEBAS – Sistema de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde do Ministério da Saúde, verificamos
que, desde 10/04/1964 até 09/06/2008 a entidade era possuidora do CEBAS,
conforme se pode verificar no relatório do Ministério da Saúde que compõem o
Anexo II do presente Relatório Fiscal.
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
4
c) Em 04/06/2009 a entidade protocolou o processo sob número
71010.001813/2009, solicitando a renovação do CEBAS. Esse processo foi
considerado intempestivo e foram expedidas três Portarias Ministeriais,
constantes do Anexo III do presente Relatório Fiscal, a saber:


Portaria 0332 publicada em 18/04/2012 decidindo pelo indeferimento;

Portaria 0013 publicada em 18/03/2013 decidindo pela consulta pública;

Portaria 0044 publicada em 21/09/2015 onde declara prejudicada a
solicitação.
d) Foi protocolado em 21/01/2014 o Processo SIPAR 25000.014874/2014-89,
solicitando a renovação do CEBAS. Esse processo foi considerado intempestivo,
contudo a Portaria 0820 deferiu a Concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde, pelo período de três anos a
contar da data de publicação no Diário Oficial da União, data essa que se deu em
05/07/2016, integrante do Anexo IV do presente Relatório Fiscal.
Em virtude de todo o exposto no subitem anterior, podemos afirmar que a
entidade deixou de possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social em Saúde desde 09/06/2008, só retornando a possuí-lo em 05/07/2016,
logo a entidade, nesse período, não era possuidora da isenção das contribuições
para a seguridade social.
O Auditor-Fiscal declara que a entidade ao deixar de possuir o CEBAS – Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde, para o período de
01/2013 a 06/2016, passa a ser tratada como empresa privada, sem isenção.
Esclarece que a entidade se declara, em GFIP, indevidamente o código FPAS 639
(Entidade Beneficente de Assistência Social, com certificação da concessão de sua
isenção publicada no DOU, nos termos da Lei n° 12.101/2009), entretanto tal
informação implica na não declaração da contribuição patronal constante dos
incisos I, II e III do art. 22 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, bem como às
destinadas a Outras Entidades e Fundos.
Afirma que a entidade deveria ter informado em GFIP, no período de 01/2013 a
06/2016, o código FPAS 515 (atividade de atenção à saúde), tomando-se por base
as atividades desenvolvidas pela entidade, como empresa privada, sujeita à
contribuição previdenciária e terceiros.
Assevera que, em relação à alíquota GILRAT prevista no art. 22, II "b", da Lei n°
8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 202, inciso II, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, aplicou-se a
alíquota de 2% (dois por cento), em razão do enquadramento do contribuinte no
CNAE Fiscal 8610-1-01. Quanto ao FAP utilizado, atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, e o GILRAT Ajustado em cada exercício foram discriminados no
item 4.1.2.4.3. do Relatório Fiscal.
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
5
O Auditor-Fiscal esclarece que a base de cálculo foi apurada através de:
a) Base Empregados: dados dos segurados empregados, incluindo base de cálculo
previdenciária, declarados em GFIP – competências 01/2013 a 06/2016, inclusive
13°
salário, conforme declarado pela própria entidade (Anexo V);
b) Base Empregados: dados dos segurados empregados não declarados em GFIP,
contudo incluídos em folha de pagamento – competências 03/2014, 04/2015,
05/2015
e
04/2016
(Anexo
VI
e
X);
c) Base Contribuintes Individuais: dados dos contribuintes individuais, incluindo
base de cálculo declarada em GFIP – competências 01/2013 a 06/2016 (Anexo
VII);
d) Base Contribuintes Individuais: dados dos contribuintes individuais não
declarados em GFIP, mas incluídos em folha de pagamento – competências
03/2013, 03/2014, 04/2014, 04/2015, 05/2015, 03/2016 a 06/2016 (Anexo VIII e
XI).
Segundo o Auditor-Fiscal, a autuação tem caráter vinculado e obrigatório. Os juros
de mora foram aplicados nos termos do § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430/1996 e a
multa de ofício foi aplicada de acordo com o art. 35-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, com base no art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996 – 75%
sobre as contribuições não recolhidas e não declaradas.
Por fim, informa que foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2016
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando os relatórios que integram o Auto de
Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de
forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária,
elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do
lançamento.
ISENÇÃO.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
REQUISITOS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da
Constituição Federal, pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos
estabelecidos na legislação específica (Lei no 8.212/91 e posteriores), dentre os
quais o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. LEI 12.101/2009. FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
PUBLICAÇÃO
DA
CERTIFICAÇÃO.
O benefício isentivo das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação.
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
6
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 14/03/2018, uma quarta-feira (fls.
2.316-2.317), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 10/04/2018, uma
terça-feira (fls. 2.319-2.320), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A constituição do crédito tributário com base apenas na ausência de CEBAS
viola o § 7o do art. 195 da Constituição Federal, porquanto desconsidera a
natureza declaratória da certificação e o preenchimento dos requisitos legais
pela entidade, que tem caráter beneficente reconhecido inclusive por seu
estatuto social e histórico de certificações;
b) O lançamento ofende o princípio da legalidade estrita em matéria tributária,
na medida em que desconsidera os efeitos ex tunc do CEBAS, cuja natureza
jurídica declaratória retroage à data do requerimento, como reconhecido por
jurisprudência pacífica do STJ, do STF e da própria PGFN;
c) A atuação da administração tributária contraria o princípio da segurança
jurídica, pois exige contribuições em período no qual a entidade demonstrava
esforços contínuos para renovação do CEBAS, tendo inclusive protocolado
requerimentos que ficaram paralisados por anos por inércia da administração;
d) O lançamento desconsidera o reconhecimento tácito da imunidade pela
própria administração, que deferiu novo CEBAS após análise das mesmas
condições materiais, reconhecendo a regularidade da atuação da entidade nos
exercícios anteriores, de modo que a exigência de contribuições fere o princípio
da razoabilidade;
e) O crédito lançado contraria o entendimento do Parecer PGFN/CRJ no
2.132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 5/2011, segundo o qual o
CEBAS possui efeitos ex tunc, retroagindo à data do protocolo do pedido;
f) A interpretação literal da norma de isenção, como feita pela autoridade fiscal,
ignora o caráter filantrópico da entidade reconhecido desde a década de 1960,
ofendendo o art. 111 do CTN, pois aplica indevidamente restrição não prevista
em lei complementar;
g) Subsidiariamente, a fixação do crédito tributário para todo o período de
01/2013 a 06/2016 ofende o princípio da proporcionalidade, uma vez que,
mesmo se admitida a ausência formal de certificado, a mora estatal na análise do
pedido de renovação não poderia ser imputada à entidade, devendo o
lançamento ser limitado ao prazo de 180 dias previsto no Decreto no 8.242/2014
para análise administrativa.

Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
7
Diante do exposto, pede-se, textualmente, que:

a) seja reconhecida sua condição de beneficiária da imunidade tributária de que
trata o artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, de maneira que seja anulado o
lançamento de contribuições previdenciárias relativamente à contribuição
patronal, acidente de trabalho (RAT/SAT) e terceiros, no período abrangido pelo
Auto de Infração 0720100.2016.00504; e, de forma cumulativa subsidiária,
b) na hipótese de não acolhimento do item precedente, seja reconhecido o
caráter declaratório do CEBAS, cujo pedido foi protocolado em 21 de janeiro de
2014, processo autuado sob o n. 25000.014874/2014-89 (anexo IV do auto de
infração), e deferido em 05 de julho de 2016, conforme publicado no Diário Oficial
da União, com o consequente cancelamento do crédito tributário lançado neste
período contido no auto de infração, ora objurgado.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, nos termos a seguir.
Não conheço das alegações de violação da proporcionalidade e da segurança
jurídica, na medida em que elas pressuporiam a realização de controle de constitucionalidade, o
que é vedado, nos termos da Súmula 02/CARF, assim redigida:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Também não conheço do pedido para aplicação do prazo de leniência previsto no
Decreto 8.242/2014, porquanto se trata de inovação recursal, ausente das razões de impugnação,
alcançada, pois, pela preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
8
Não obstante, se necessário e no momento oportuno, submeterei ao Colegiado a
necessidade de observância de orientações gerais e vinculantes (erga omnes), cognoscíveis por
dever de ofício e aplicáveis ao quadro fático.
Inexistentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

2
MÉRITO
2.1 NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO CEBAS PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
O recorrente argumenta que a constituição do crédito tributário com base apenas na
ausência de CEBAS viola o § 7o do art. 195 da Constituição Federal, porquanto desconsidera a natureza
declaratória da certificação e o preenchimento dos requisitos legais pela entidade, que tem caráter
beneficente reconhecido inclusive por seu estatuto social e histórico de certificações
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência
do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel.
GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER, Pleno,
DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA WEBER, Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:

Numero do processo: 11634.000901/2009-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/07/2009 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Tendo o lançamento
sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/07/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE
SOCIAL
CONDICIONADA
AO
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE. A imunidade especial
estabelecida na Constituição, mas condicionada aos requisitos estabelecidos em
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
9
Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de
assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências
normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de
assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e
é incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato
administrativo declaratório. O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor
sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, prescreve que
os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de
forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de
eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante,
estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e
no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze
de imunidade especial, recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos contribuintes
individuais, na forma da legislação.
Numero da decisão: 2202-007.777
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Numero do processo: 10865.720527/2011-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006 IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
10
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
RE 566.622 É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622).
Numero da decisão: 2202-008.498
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva
Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Ronnie
Soares Anderson – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Diante do exposto, rejeito o argumento.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
O recorrente sustenta que a interpretação literal da norma de isenção, como feita pela
autoridade fiscal, ignora o caráter filantrópico da entidade reconhecido desde a década de 1960,
ofendendo o art. 111 do CTN, pois aplica indevidamente restrição não prevista em lei complementar.
Porém, inexiste direito adquirido ao reconhecimento da imunidade tributária, como revela
a orientação haurida dos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS . CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO
PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO . 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende a
Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica de Certificado
de Entidade Filantrópica para fazer jus à imunidade tributária, nos termos do art.
55, II, da Lei 8.212/91 . 2. Não há razão jurídica em se pleitear o direito à
imunidade por prazo indeterminado, mediante a renovação indefinida do
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
11
certificado de entidade beneficente de assistência social, porquanto inexiste
direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento . (RMS 23368 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015
PUBLIC 10-12-2015)

(STF - AgR RMS: 23368 DF - DISTRITO FEDERAL 0000740-60.1999.0 .01.0000,
Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/11/2015, Primeira Turma,
Data de Publicação: DJe-248 10-12-2015)

EMENTA Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de
segurança. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (cebas) . Inexistência de
direito adquirido. Constitucionalidade da exigência do cumprimento de condições
para renovação do certificado. Precedentes. Agravo regimental não provido . 1.
Não cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática.
Embargos convertidos em agravo regimental. 2 . Não tem êxito o agravo
regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
singular (art. 317, § 1o, RISTF). Precedentes. 3 . A jurisprudência da Corte é firme
no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico de imunidade
tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7o, conferiu
imunidade às entidades beneficentes de assistência social desde que atendidos os
requisitos definidos por lei. Não há imunidade tributária absoluta . Precedentes. 4.
O cumprimento das exigências para a atribuição da proteção conferida pela
imunidade tributária deve ser aferido no período imposto pelo sistema jurídico e
deve estar de acordo com os critérios estabelecidos para a atual conjuntura,
observando-se a evolução constante da sociedade e das relações pessoais. 5 .
Agravo regimental não provido.

(STF - RMS: 27382 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220
DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013)

Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2 EFICÁCIA DECLARATÓRIA DO CEBAS. ALCANCE DA QUADRA FÁTICO-TEMPORAL.
O recorrente articula que o lançamento ofende o princípio da legalidade estrita em
matéria tributária, na medida em que desconsidera os efeitos ex tunc do CEBAS, cuja natureza jurídica
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
12
declaratória retroage à data do requerimento, como reconhecido por jurisprudência pacífica do STJ, do STF
e da própria PGFN.
Apesar de a premissa estar correta, falta ao acervo probatório comprovação de que o
CEBAS teria sido expedido extemporaneamente, por culpa da morosidade estatal, não obstante a
respectiva carga declaratória alcançar o período fiscalizado.
Conforme as razões recursais, a parte-recorrente especifica o processo administrativo, a
data do protocolo e a data de publicação do CEBAS considerado extemporâneo. Veja-se:


Processo administrativo: SIPAR n. 25000.014874/2014-89

Data do protocolo: 21 de janeiro de 2014

Data da publicação da concessão do certificado no DOU: 05 de julho de
2016

Porém, ela não juntou aos autos tal documentação, de modo a ser impossível
determinar se a orientação indicada é ou não aplicável ao caso concreto (lacuna de
reconhecimento).
De fato, o órgão julgador de origem registrou que a entidade havia perdido o prazo
para apresentação do pedido de renovação, como se lê no seguinte excerto do acórdão-recorrido:

Destaca-se que se pedido se o pedido apresentado pela Santa Casa fosse
tempestivo não haveria perda da certificação, independente do tempo para a
análise do pleito, conforme §2° do artigo 29 da Lei no 12.101/2009:
[...]
Conforme previsto no caput do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, a entidade
somente fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, se estiver devidamente certificada, ou seja, se for
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS
com validade para o período do gozo do benefício:
[...]
Portanto, a ausência de certificação indica que a entidade não pode ser
considerada como entidade beneficente de assistência social, nos termos da lei e,
desta forma, não tem direito à isenção das contribuições para a seguridade social,
consoante o previsto no parágrafo 7o, do art. 195 da CF.

O registro de que houve a perda do prazo para apresentação do requerimento de
renovação cria dúvida adicional, sobre o alcance de eventuais reformulações desses pleitos.
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.539 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720109/2017-57
13
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção
das alegações de inconstitucionalidade e do pedido precluso, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 4652
DF CARF MF
Original